Tribunal: CARF
Processo: 10510.724179/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.724179/2018-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
OSMARIO SILVA OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração
de Ajuste Anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 37/43) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2015 (e-fls. 28/36), onde se apurou Omissão de Rendimentos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.724179/2018-25
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.724179/2018-25

Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros e Dedução Indevida com Dependentes.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 50/63).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/02/2019 (e-fls. 66), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 08/03/2019 (e-fls. 70) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
01 - O dependente referido (Josefa Bispo dos Santos CPF - 335.783.465-00) é maior de
65 anos (nascida em 16/02/1924) tem isenção de imposto de renda com valor superior a
renda em questão.
02 - O dependente referido (Josefa Bispo dos Santos CPF - 335.783.465-00) é portador
de doença grave (osteite deformante com pararesia irreversível e incapacitante) o que
tem previsão de lei (Lei Federal 7.713 de 22/12/1988).
03 - O relatório do processo em referenda (processo 10510.724179/2018-25, Acórdão
numero 07-43.345), em sua pagina 09, transcreve “... o valor a ser oferecido a tributação
é RS 79.802,52 ...o contribuinte ofereceu R$ 87.662,52” o que evidencia a redução de
R$ 7.860. a ser abatido no cálculo do imposto de renda.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre esclarecer inicialmente que o litígio a ser analisado recai somente sobre a
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas mantida no julgamento de primeira
instância. As demais infrações apuradas no lançamento já foram afastadas na decisão recorrida
Compulsando-se os autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos
foram percebidos por Josefa Bispo dos Santos, informada como dependente na Declaração de
Ajuste Anual em exame (fls. 10, 29).
O Colegiado a quo manteve a infração conforme razões de decidir abaixo
reproduzidas (e-fls. 59):
A notificação de lançamento apurou omissão de rendimentos de pensão alimentícia
recebidos pela dependente do contribuinte, Josefa Bispo dos Santos, dos alimentantes
Odervan Silva Oliveira no valor de R$4.188,43 e Odil Silva Oliveira no valor de R$
15.007,70.
O impugnante alega que o valor não foi recebido.
Na notificação de lançamento constou os nomes das pessoas físicas que realizaram os
pagamentos, sendo que estes são filhos da senhora Josefa, dependente do contribuinte.
Como os valores apurados são decorrentes de recebimento de pensão alimentícia paga
pelos filhos da senhora Josefa, entendo que a mera alegação de que os valores não
foram recebidos não é suficiente para afastar a infração.
Em sede de Recurso o interessado não mais contesta o recebimento dos
rendimentos por sua dependente, mas alega que esta faz jus à isenção do imposto de renda por
ser maior de 65 anos e portadora de doença grave prevista em lei.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.724179/2018-25

Verifica-se, contudo, que tais argumentos não constam da Impugnação
apresentada, não cabendo a apreciação dos mesmo por este Colegiado em razão de sua
preclusão. De acordo com os arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que não forrem expressamente
contestadas. Dessa forma, não é permitido ao contribuinte inovar na postulação recursal para
incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Vale mencionar, por fim, que o item 3 do Recurso Voluntário refere-se à omissão
de rendimentos recebidos da Petros, infração integralmente cancelada no julgamento de primeira
instância.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital